Tribunal: STF
Processo: HC 270427
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.799.397/SP, assim fundamentada:

1. Trata-se de petição nomeada como embargos de divergência apresentada contra acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. O acórdão proferido pela Corte Especial confirmatório da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
Isso porque não houve apreciação de mérito da causa, além do que não há falar em dissídio jurisprudencial relativamente à posição de outro órgão colegiado deste Tribunal.
Não há como estabelecer divergência entre julgados proferidos pelo mesmo órgão colegiado, pois apenas a Corte Especial aprecia os recursos interpostos contra decisões de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Portanto, caracterizada a inadequação da via recursal apresentada e transcorrido o prazo para a oposição de embargos de declaração, único recurso cabível na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional, com o consequente trânsito em julgado.
3. Ante o exposto, nada mais há que se possa apreciar.
Certifique-se o trânsito em julgado e baixe-se o feito, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência (doc. 9 — grifei).

Neste habeas corpus, busca-se, liminarmente:

A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL no imóvel onde IGOR, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime permissiva da entrada da Polícia no local, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP;
B) Requer que seja reconhecida a NULIDADE DA “ENTREVISTA” EM FORMA DE INTERROGATÓRIO, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no presente caso.
C) Requer que seja reconhecida a NULIDADE DA QUANTO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, em relação ao laudo pericial feito no aparelho celular do paciente, às fls. 142/208, devendo ser tida por ilícitas, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às supostas conversas relacionadas a tráfico de drogas (doc. 1, p. 46).

No mérito, postula-se:

[...] a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06.
Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma PRIVILEGIADA do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Requer, também, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, REDUZINDO A PENA APLICADA, nos termos da argumentação acima.
Da mesma forma, requer a aplicação de regime de pena mais brando, porquanto o fechado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, em verdade, ser o caso de aplicação do Regime ABERTO, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do paciente, também acima apresentadas.
Por fim, pleiteia-se seja a pena de multa arbitrada em seu mínimo legal ou, no mínimo, seja aplicada em consonância, também, com a proporcionalidade, devendo ser reduzida (doc. 1, p. 47).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é inviável.

Isso porque o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

No caso, o ato impugnado foi proferido monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que julgou inadequados os embargos de divergência opostos nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no AREsp 2.799.397/SP, determinando, ainda, a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.

Assim, a ausência de análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator